Tribunal: TJSP
Processo: 2206999-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato bancário – Pretendido pelo agravante que fosse impedida a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e mantido na posse do veículo - Documentos apresentados pelo agravante que são insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Provas unilaterais - Agravante que admitiu que pagou apenas

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato bancário – Pretendido pelo agravante que fosse impedida a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e mantido na posse do veículo - Documentos apresentados pelo agravante que são insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Provas unilaterais - Agravante que admitiu que pagou apenas uma das 48 parcelas contratadas – Inviável a concessão da tutela almejada - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206999-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELSON
CARNOVALE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206999-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33929 Digital
AGRV.No: 2206999-53.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santana)
AGTE. : Nelson Carnovale
AGDA. : “Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.”
Tutela de urgência Ação revisional de contrato bancário
Pretendido pelo agravante que fosse impedida a inclusão de seu
nome nos cadastros restritivos de crédito e mantido na posse do
veículo - Documentos apresentados pelo agravante que são
insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos
necessários à concessão da medida
Provas unilaterais -
Agravante que admitiu que pagou apenas uma das 48 parcelas
contratadas Inviável a concessão da tutela almejada - Agravo
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em “ação revisional” (fl. 1 dos autos principais),
de rito comum, que que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo
agravante, para que fosse impedida a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de
crédito, bem como para que ele fosse mantido na posse do veículo (fl. 25 dos autos
principais), enquanto pendente de julgamento a lide, ao abrigo dessa fundamentação:
“Indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que não reconheço, de plano, a
probabilidade do direito alegado, tratando-se de contrato livremente celebrado entre as
partes” (fl. 55 dos autos principais).
Sustenta o agravante, autor da mencionada ação, em síntese, que:
as partes celebraram contrato de financiamento de veículo; apresentou cálculo dos
valores que entende devidos; objetiva a restituição dos valores pagos a mais,
compensando-se o seu crédito com o saldo devedor e readequando-se o valor das
parcelas futuras; estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela; a
concessão da medida não ocasionará prejuízo à agravada; deve ser impedida a
negativação de seu nome e mantido na posse do veículo em discussão (fls. 2/8).
Não houve preparo, em razão de o agravante ser beneficiário da
justiça gratuita (fl. 55 dos autos principais).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206999-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz
de formar juízo de absoluta certeza.
Basta que o interessado apresente elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, alegou o agravante, na inicial da ação, que:
adquiriu um veículo mediante financiamento contraído da agravada, a ser pago em 48
parcelas mensais de R$ 1.024,18; já pagou uma parcela; foram aplicados juros
compostos, conforme parecer técnico por ele apresentado; o contrato merece ser revisto,
ante as diversas ilegalidades (fls. 1/2 dos autos principais).
Afirmou o agravante que: o valor incontroverso da parcela
corresponde a R$ 893,92; houve cobrança de juros compostos, ao invés de juros
simples; a capitalização de juros é permitida quando expressamente informada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206999-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cliente, o que não ocorreu (fl. 5 dos autos principais).
Acrescentou o agravante que: a agravada utilizou a Tabela Price
em lugar do “Método de Gauss” (fls. 7/8 dos autos principais); a Tabela Price carrega
em seu cerne a capitalização de juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio
(fl. 9 dos autos principais).
Os documentos apresentados pelo agravante, ou seja, o contrato
de financiamento de veículo (fls. 45/47 dos autos principais), o “parecer técnico”
elaborado pelo contador por ele contratado (fls. 48/54 dos autos principais), são
insuficientes para demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da
medida.
Vale dizer, as provas até agora trazidas aos autos são unilaterais,
o que dificulta a adequada análise da matéria posta em discussão.
As teses principais do agravante cingem-se à cobrança ilegal de
juros capitalizados e à utilização, como sistema de amortização, da Tabela Price ao
invés do “Método de Gauss” (fls. 8/9 dos autos principais).
Todavia, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de
8.5.2008), em vigor desde 9.8.2008:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada Corte, de
forma definitiva, por meio da edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no DJe de
15.6.2015, transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e
REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Na espécie, consta do contrato de financiamento previsão da taxa
de juros de 1,72% ao mês e 23,11% ao ano (fl. 45 dos autos principais), nos moldes das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206999-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aludidas súmulas.
Por outro lado, o agravante admitiu que pagou apenas uma das 48
parcelas contratadas de R$ 1.024,18 (fls. 2, 7 dos autos principais), não se tendo
disposto a depositar judicialmente o valor das parcelas por ele reconhecido como
devido, R$ 893,82 (fls. 5, 7 dos autos principais).
2.3. Em suma, à falta de elementos seguros para o convencimento
do magistrado sobre a matéria deduzida na inicial, é inviável a concessão da tutela
pleiteada.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada (fl. 55 dos autos principais).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator